Tribunal: TJDFT
Processo: 0722986-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. BUSCA E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COGNIÇÃO PERFUNCTÓRIA PRÓPRIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DAREM SUPORTE À ALTERAÇÃO PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em sede de cognição sumária própria do rito a que se submete o agravo de instrumento, não se releva razoável determinar a busca e apreensão de equipamentos sob o argumento de dilapidação do patrimônio da sociedade empresária pela sócia remanescente, uma vez que tal fato deve ser apurado mediante o necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.